Tribunal: STF
Processo: RE 1264644
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério.



    2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal.



    3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).